Tribunal: TJES
Processo: 5002510-54.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002510-54.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: HENDRIQUE JOSE GILES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo executado contra decisão que reduziu o valor da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, mas manteve sua exigibilidade. Obrigação de entregar carregadores e cabos de iPhone e Apple Watch, cujo cumprimento ocorreu com atraso de 70 dias, resultando na aplicação de astreintes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da exigibilidade da multa diária imposta ao recorrente. Apuração da necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, o que inviabiliza a cobrança das astreintes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de intimação pessoal do devedor para a incidência da multa cominatória permanece válida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento consolidado no STJ.

Diante da ausência de requisito essencial para a exigibilidade das astreintes, a cobrança da multa deve ser afastada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. A ausência dessa intimação torna inexigível a multa aplicada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 537;

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1965390/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Turma, DJe 23/06/2022;

STJ - EREsp: 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 07/03/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002510-54.2023.8.08.0014

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: HENDRIQUE JOSE GILES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo executado contra decisão que reduziu o valor da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, mas manteve sua exigibilidade. Obrigação de entregar carregadores e cabos de iPhone e Apple Watch, cujo cumprimento ocorreu com atraso de 70 dias, resultando na aplicação de astreintes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da exigibilidade da multa diária imposta ao recorrente. Apuração da necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, o que inviabiliza a cobrança das astreintes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de intimação pessoal do devedor para a incidência da multa cominatória permanece válida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento consolidado no STJ.

Diante da ausência de requisito essencial para a exigibilidade das astreintes, a cobrança da multa deve ser afastada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. A ausência dessa intimação torna inexigível a multa aplicada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 537;

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1965390/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Turma, DJe 23/06/2022;

STJ - EREsp: 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 07/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença referente à cobrança da multa diária estipulada em caso de descumprimento da obrigação de fazer. O exequente sustenta que o executado demorou 70 (setenta) dias para cumprir a determinação de entrega dos carregadores e cabos correspondentes ao iPhone e ao Apple Watch adquiridos, resultando na quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A parte executada, ora recorrente, apresentou petição alegando a impossibilidade de cobrança das astreintes devido à ausência de sua intimação pessoal. Sustenta que o descumprimento da obrigação no prazo estabelecido decorreu da mudança de endereço do autor, que somente comunicou seu novo domicílio após a empresa ter tentado realizar a entrega dos acessórios no endereço originalmente indicado na petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução e adequação do valor da multa diária fixada.

O juízo sentenciante reduziu o valor acumulado da multa diária para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastando o
quantum
excedente.

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de mora da empresa no cumprimento da obrigação, considerando que decorreu da postura do próprio exequente. Destaca a inexigibilidade das
astreintes
em decorrência da ausência de intimação pessoal do representante legal da empresa para cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, pugna sejam as astreintes reduzidas para valor inferior ao fixado pelo juízo
a quo
, face ao princípio da proporcionalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

No tocante à multa por descumprimento da obrigação, observo que o recorrente não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de entregar ao autor os carregadores e cabos correspondentes ao iPhone e ao Apple Watch por ele adquiridos. Dessa forma, entendo pela impossibilidade da cobrança de
astreintes
, conforme dispõe a Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n° 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse ponto, importa destacar que o e. STJ firmou entendimento no sentido de que a Súmula n° 410 permanece hígida após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019).

Destarte, entendo pela impossibilidade de cobrança da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pelo juízo
a quo
, diante da ausência de intimação pessoal do devedor/executado, ora recorrente.

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, conforme determina a Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a inexigibilidade das astreintes aplicadas, devendo a decisão ser reformada para afastar a cobrança da multa diária.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a inexigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer, em decorrência da ausência da intimação pessoal do devedor.

Destarte, deixo de condenar

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)